Tribunal: TJES
Processo: 5002128-13.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002128-13.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA ANCHIETA
RECORRIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência (ID 5185239), somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por MARIA DA PENHA ANCHIETA em face de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e WHIRPOOL S/A, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais, sob a alegação, em suma, de que, no dia 23/04/2022, adquiriu, na loja da Havan, um fogão da marca Consul, que, após 3 dias, passou a apresentar problemas, vindo a explodir no dia 08/05/2022, tendo as Requeridas se recusado a reembolsar a Requerente ou substituir o produto.

A r. Sentença RECONHECEU A FALTA DE INTERESSE DE AGIR, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação, em síntese, de que (i) detém interesse de agir diante do vício apresentado pelo produto e da desídia das Requeridas; (ii) deve ser aplicado o CDC na proteção do consumidor.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir o direito da ora Recorrente à restituição do valor pago por produto (fogão) que passou a apresentar vícios (chama de fogo fraca), além de indenização por danos morais.

No mérito, analisando detidamente a irresignação recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. Sentença merece ser mantida incólume.

Como cediço, constatada a existência de vício no produto, exsurge ao consumidor o direito de exigir a substituição das partes viciadas, e, se isso não for feito no prazo máximo de 30 dias, poderá exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia ou o abatimento proporcional do preço, conforme preferir.

É o que dispõe o art. 18, §1º, do CDC,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso em tela, depreende-se que a Requerente alega que, poucos dias após a aquisição do fogão, o produto apresentou “chama baixa na boca do meio”, ao que se segue, por conseguinte, o direito de substituição da parte viciada, conforme exposto acima.

Todavia, como afirma a própria Recorrente e está demonstrado nas tratativas estabelecidas entre as partes (ID 5185246 e 5185247), a Requerente se opôs à visitação da assistência técnica, fato que, como bem assentado na r. Sentença, configura óbice à afirmação do interesse processual na presente demanda, uma vez não ser direito da Requerente exigir, de imediato, a substituição do produto ou a restituição da quantia.

Destaque-se não se desconhecer a previsão legal de que, em relação a produtos essenciais, o consumidor (art. 18, §3º, do CDC) poderia fazer emprego imediato das alternativas acima.

Ocorre que, na hipótese dos autos, verifico que o único vício alegado pela Requerente, após a compra do produto, foi “chama baixa na boca do meio”, fato este que não inutiliza o produto e reforça a necessidade de que se oportunizasse à assistência técnica a avaliação do produto, a fim de que aferisse se havia, de fato, o vício alegado ou se poderia decorrer de outro fator, como mau uso ou defeito em outro componente (botijão de gás, mangueira de alimentação).

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REFRIGERADOR DEFEITUOSO – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS A SEREM COBRADOS NA VIA ADEQUADA DA SEGURADORA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Em que pese o Apelante ter sido privado, em razão de um defeito, de usufruir de eletrodoméstico essencial ao lar, é de se ver que não relatou dificuldades nem prejuízos concretos causados pelo refrigerador defeituoso
2-
A solução encontrada pela assistência técnica para reparar a ausência do bem – substituição com posterior reembolso do valor dispendido com a compra – se deu em prazo razoável, o que demonstra observância ao art. 18, § 1º, do CDC
. 3- Caracterizado mero dissabor que não gera direito à indenização por danos morais. 4- O fato de o consumidor adquirir produto idêntico aquele que anteriormente apresentou problemas, corrobora a conclusão pela ausência de danos morais, não sendo plausível acreditar que se tivesse sofrido transtornos dignos de indenização, o Apelante voltaria a adquirir produto fabricado pela Apelada. 5- Considerando que o defeito impugnado se deu na vigência do seguro de garantia (e não da garantia contratual) e que a Seguradora não integrou o polo passivo da demanda, impossível imputar o pagamento pela diferença de valores dos refrigeradores adquiridos pelo Apelante às Apeladas. 6- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011140103273, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/11/2016, Data da Publicação no Diário: 28/11/2016)

Sob essa motivação, reponta escorreita a r. Sentença ao consignar que:

“Na forma do artigo 18 do CDC, a fabricante possui o direito de analisar o produto, mesmo que seja caso de produto essencial. Não sendo produto essencial, a fabricante possui o direito de tentativa de reparo, em trinta dias. No caso de produto essencial, como é o caso, a fabricante deve substituir o produto ou devolver o valor, de forma imediata. Contudo, em ambos os casos, a fabricante deve analisar o produto, certamente que, no caso de produto essencial, esta análise deve ser rápida, para que o consumidor não fique sem produto essencial, por longo período. No caso em análise, observo que a parte autora não permitiu a análise do produto, pois seu desejo era o reembolso ou a troca do produto de forma imediata, sem análise do produto pela parte requerida. Entendimento contrário traria, em favor do consumidor, um SUPER DIREITO, bastando dizer que o produto estava com problema, sem que fosse analisada a causa do problema (de fabricação ou mau uso), para que a fabricante fosse obrigada a realizar a troca. Não é esse o objetivo da norma. Assim, não havendo oportunidade de análise, do produto, pela parte requerida, entendo que falta de interesse de agir em favor da parte autora. Portanto, RECONHEÇO A FALTA DE INTERESSE DE AGIR, pelo que, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.”.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, §1º, CDC. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DAS PARTES VICIADAS. PRÉVIA ANÁLISE DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)